Tribunal: CARF
Processo: 10845.002728/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002728/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.029 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
C A CUBATÃO INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional, efetuada através do
Ato Declaratório Executivo (ADE) à fl. 04, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, com
base no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 (débitos não suspensos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002728/2010-78
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.029 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002728/2010-78

Na contestação (fl. 03), o contribuinte alegou que o débito devia-se às
dificuldades financeiras que atravessava. Após o prazo para regularização, os débitos
permaneciam em aberto (tela à fl. 19).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 22 e 23 do presente processo (Acórdão no 09-50.047, de 25/02/2014), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

No voto, esclareceu que a contribuinte não discutia os débitos. Que a Lei
Complementar no 123/2006 era clara ao dispor, em seu art. 17, que a microempresa ou a empresa
de pequeno porte não poderia recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional se materializada a hipótese do seu inciso V. Que para que se tornasse sem efeito a
exclusão, o contribuinte deveria ter pagado a totalidade dos débitos relacionados no ADE no
prazo de trinta dias contados da data de sua ciência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 24), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/04/2014 (recurso às
fls. 26 a 35, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que, à época, não podia quitar os débitos no prazo de trinta dias.
Reclama que a legislação não lhe dava a alternativa de parcelamento (só autorizada na Lei
Complementar no 139/2011), desrespeitando o princípio constitucional da igualdade, já que para
outros débitos havia a opção de parcelamento. Que, assim que a legislação permitiu, parcelou os
débitos.
Argumenta que a restrição do art. 17, inciso V, destina-se às empresas que
pretendem ingressar no Simples Nacional, e não às que já se encontram nele, como era seu caso.
Nesse raciocínio, argumenta que a Resolução CGSN no 15/2007 era ilegal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo à fl. 04, a empresa foi excluída do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2011, em decorrência de débitos sem exigibilidade suspensa, em
obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. Os débitos, de Simples
Nacional, listados no próprio ADE, referiam-se aos períodos de apuração de 08/2007 a 12/2008.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.029 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002728/2010-78

O ADE foi emitido em 01/09/2010. Dele a empresa tomou ciência em 17/09/2010
– sexta-feira (fl. 18). O prazo de trinta dias para regularização encerrou-se em 19/10/2010. Esse
prazo, informado no art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

No entanto, extrato emitido em 05/09/2011, à fl. 19, mostra que permaneciam em
aberto, após o prazo para regularização, os débitos que haviam motivado a exclusão. O próprio
contribuinte informa ter buscado a regularização, através de parcelamento, apenas com a edição
da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.
Não resta dúvida, portanto, de que o ADE seguiu corretamente a legislação ao
excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
No Recurso Voluntário, a interessada se insurge contra a legislação vigente à
época, que não lhe permitia o parcelamento dos débitos do Simples Nacional. Afirma que
contrariava princípios constitucionais, bem como a determinação constitucional de favorecer as
empresas brasileiras de pequeno porte (art. 170 da CF).
Nesse aspecto, o CARF, através da Súmula no 2 abaixo transcrita, de observância
obrigatória para esse colegiado, já firmou posição no sentido de que não lhe cabe julgar a
constitucionalidade de lei:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A empresa alega, ainda, que a restrição do art. 17, inciso V, destina-se às
empresas que pretendem ingressar no Simples Nacional, e não às que já se encontram nele. Não
tem razão.
O art. 17 deixa claro que não poderão recolher os impostos e contribuições, na
forma do Simples Nacional, a microempresa ou empresa de pequeno porte que incorrer nas
hipóteses de vedação dos seus incisos. Não se restringe a quem vai ingressar, aplicando-se a
quem pretende permanecer no regime.
Se assim não fosse, as vedações seriam letra morta, já que qualquer empresa
poderia se adequar às condições necessárias apenas para ingressar no regime, alterando-as em
seguida. Naturalmente, não é essa a intenção da lei.
Além disso, o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, determina:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.029 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002728/2010-78

Por último, cabe observar que a empresa anexa, às fls. 59 e 60, tela de sistema da
PGFN indicando que solicitou parcelamento de inscrição referente ao Simples Nacional, no final
de 2012 (vencimento do primeiro DARF em 30/11/2012), mas não há nenhuma informação
sobre ter sido ou não efetivado o parcelamento. De fato, não há nem mesmo comprovação de que
se refira aos mesmos débitos constantes do ADE.
Conclui-se correta a exclusão efetuada pelo ADE, em obediência ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital